Tribunal: TJBA
Processo: 0000648-80.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000648-80.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: ISABEL NEVES PEDROSO SILVA

Advogado(s)
:
ALTAMIR ALVES JUNIOR

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
SALÁRIOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E A GRATIFICAÇÃO NATALINA DO ANO DE 2008 E O SALÁRIO DE OUTUBRO DO ANO DE 2012 INADIMPLIDAS.

AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO MUNICÍPIO. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO DESEMPENHADO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
RT. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo município contra sentença que julgou procedentes pedidos de cobrança de verbas salariais (novembro, dezembro e 13º salário de 2008, e outubro de 2012) devidas a servidora pública municipal. O apelante sustenta que caberia à autora a prova do não recebimento mediante extratos bancários e questiona a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido ante a preliminar de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões; (ii) determinar se o ônus de provar o pagamento das verbas salariais reclamadas recai sobre o servidor ou sobre o ente público.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

4. Comprovado o vínculo funcional entre a servidora e a administração pública, o que é incontroverso, incumbe ao município o ônus de provar o fato extintivo do direito, qual seja, o efetivo pagamento das verbas pleiteadas.

5. O pagamento de salário e demais verbas trabalhistas se prova por meio de recibo ou comprovante de depósito bancário, documentos que devem ser conservados pelo Poder Público em seus arquivos.

6. A ausência de prova documental da quitação do débito impõe o dever de pagar as remunerações devidas, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

IV. Dispositivo

7. Sentença mantida. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº
0000648-80.2013.8.05.0075
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
e, apelada,

ISABEL NEVES PEDROSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
pelas razões contidas no voto condutor.